Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-97.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018786-97.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID DENI DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 010.398.111-08 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO COM RESULTADO SUPERIOR AO PERMITIDO (0,50 MG/L). CONFISSÃO DO RÉU
ALIADA
AOS
DEPOIMENTOS D
OS
AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUÇÃO ANORMAL OU PERIGO CONCRETO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU CLARA E OBJETIVAMENTE A CONDUTA TÍPICA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INVIABILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
§ 1º, I, do CTB), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, além de multa e suspensão da habilitação.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I)
o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, especificamente quanto à validade do teste de etilômetro como prova da alteração da capacidade
psicomotora
;

(II) e
o tipo penal exige a demonstração de perigo concreto ou condução anormal do veículo para sua configuração
; e

(III)
a denúncia é inepta por suposta ausência de descrição dos sinais de alteração psicomotora
.

III. Razões de decidir:

2. A materialidade delitiva restou comprovada pelo teste de etilômetro, que aferiu a concentração de 0,50 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal.

3. A autoria é inconteste diante da confissão judicial do apelante, que admitiu a ingestão de álcool, em harmonia com os depoimentos dos policiais, os quais gozam de presunção de veracidade (Enunciado Orientativo n.º 08/TJMT).

3.
A inépcia da denúncia não se sustenta,
pois,
a peça descreveu de forma clara e objetiva a conduta típica, permitindo o pleno exercício da defesa.

4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de condução anormal ou perigo concreto, bastando a comprovação da concentração de álcool acima do permitido para a tipificação penal, o que inviabiliza a desclassificação para infração administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1.
O resultado do teste de etilômetro com concentração superior à legal, aliado à confissão e depoimentos policiais, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.

2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária ou condução anormal do veículo.

3.
A denúncia que descreve de forma clara a conduta de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, permitindo o exercício da ampla defesa, não é inepta.
”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, §§ 1º, I, e 2º; Lei n.º 9.503/97; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (Enunciado Orientativo n.º 08), DJE 12/04/2017. TJMT, N.U 1012074-46.2024.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
David Deni de Castro Monteiro
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, em regime
semiaberto
, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal, pela prática do delito previsto no artigo
306, § 1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Nas razões recursais, a Defesa postulou a absolvição do acusado, sustentando a insuficiência probatória quanto à alteração da capacidade psicomotora na condução do veículo automotor.

Argumentou que a denúncia seria inepta por não descrever os sinais que indicassem comportamento caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, nem a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo.

Alegou que, após a Lei nº 12.760/2012, o tipo penal exige a comprovação efetiva da alteração da capacidade psicomotora, não bastando apenas o resultado do teste de etilômetro.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para infração administrativa prevista no art.
165
do CTB (ID 313495434).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 313495438).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 316886354).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“
Ressai dos autos que no dia
13 de julho de 2022,
por volta das 23h34min, na via

pública localizada na Avenida Miguel Sutil, n. 5345, bairro Quilombo, nesta Comarca, o denunciado

conduziu o veículo automotor FIAT MOBI, Placa RAN-4A23, com capacidade psicomotora alterada

em razão da influência de álcool, gerando perigo dano.

Exsurge dos autos que, na data dos fatos, acontecia uma blitz policial integrada no

local mencionado, quando houve a abordagem do denunciado.

Em seguida, foi ofertada ao condutor a realização do teste de etilômetro, que foi

aceito, tendo sido aferido o valor de
0,50 mg/l
(ID 105611654), confirmando que ele estava dirigindo

sob influência de álcool.

Sendo assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia

para providências
cabíveis
.
”
(
sic
-
id.

313495367
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o apelante, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, I, do CTB).

A
defesa

alega

que
o crime exigiria perigo concreto, ou seja, condução anormal do veículo, sob pena de configurar mera infração administrativa.

Argumenta, ainda,
que a nova redação do art. 306 do CTB, trazida pela Lei nº 12.760/2012, exigiria a comprovação efetiva da alteração da capacidade psicomotora, não bastando apenas o nível de álcool no sangue.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo teste de etilômetro realizado no apelante no dia dos fatos, com resultado de
0,50 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar, conforme documento juntado aos autos (
id.

313494890 - pág. 3
), valor este que supera o limite legal de 0,33 mg/L.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste, pois o apelante confessou judicialmente a ingestão de álcool e a realização do teste de etilômetro após a abordagem policial.

Em juízo,
o policial civil

Júlio César Cavalcante Santos Nunes
confirmou

abordagem,
a realização do teste de etilômetro
,

o
resultado,
e a autenticidade de

sua assinatura
no
teste
, ratificando a autoria delitiva
(
id. 313494890
).

Com efeito, o depoimento do policial merece crédito, uma vez que proveniente de agente público no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas amealhadas nos autos.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.º 08 que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto à
alegação de
inépcia da denúncia

por ausência de descrição dos sinais de alteração da capacidade psicomotora
, não merece prosperar. A denúncia descreveu de forma clara e objetiva a conduta típica imputada ao apelante, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, tanto que o apelante se defendeu amplamente da acusação durante toda a instrução processual.

No que tange à necessidade de
ssa

comprovação da alteração da capacidade psicomotora
, cumpre esclarecer que, nos termos do § 2º do artigo 306 do CTB, "
a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
".

Assim, o resultado do teste de etilômetro é meio de prova suficiente para
a configuração do delito,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, o crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de perigo concreto para sua configuração, conforme pacífica jurisprudência:

Com efeito, este
s
entendimento
s
est
ão
perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, da Lei 9.503/97), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da CNH por dois meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, §1º, I, do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O teste do etilômetro apontou concentração de 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superando o limite legal de 0,3 mg/L, comprovando a materialidade do delito.
A autoria está demonstrada por confissão extrajudicial espontânea e coerente com a prova técnica, na qual o réu admite a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir.
A validade da confissão é reforçada por depoimentos policiais
registrados em sede administrativa, dotados de presunção de veracidade e em consonância com os demais elementos de prova.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária.
O teste do etilômetro constitui prova técnica cautelar e irrepetível, suficiente para embasar juízo condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A confissão extrajudicial do réu, aliada ao resultado do teste do etilômetro, constitui prova suficiente para a condenação por embriaguez ao volante. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto. O teste do etilômetro possui presunção de veracidade e é apto a embasar condenação penal. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1º, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155" (TJMT. N.U 1012074-46.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025).
”

Portanto, para a configuração do delito de embriaguez ao volante, basta a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal, sendo desnecessária a demonstração de condução anormal do veículo ou de perigo concreto à incolumidade pública.

No caso em análise, restou comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com concentração de álcool de
0,50 mg/L de ar alveolar
, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L, o que é suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 306, §1º, inciso I, do CTB.

Assim, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação
para infração administrativa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória
.

Com essas considerações, em
cons
onância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DAVID DENI DE CASTRO MONTEIRO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026